Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732735-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SIMPLICIO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. Não demonstrada a existência de fato novo a ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório, não há razão para modificar o procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum. 3. Tendo o título executivo judicial liquidando fixado o INPC como índice de correção monetária, inviável se mostra sua substituição pelo do Índice de Remuneração da Poupança – IRP. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo o litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen, mostrando-se necessário o chamamento ao processo. Pugna, a respeito, pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação individual. Suscita a incompetência do foro de Brasília, bem como a ocorrência de excesso de execução. Suscita divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJRS. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Na petição de ID 57652396, pleiteia a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário 1.445.162-DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. BACEN. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2.1. A Corte local, interpretando o laudo pericial, considerou que a prova mencionada era suficiente para demonstrar os valores quitados pelo banco agravante, assim como para apurar o quantum debeatur. Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem nessa parte sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ de que não há falar em litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, pois, "em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores" (AgInt no REsp n. 2.045.527/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Ademais, "compete à Justiça estadual o julgamento da execução individual de sentença coletiva cuja demanda foi dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A."(AgInt no AREsp n. 2.175.006/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 3.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.077.683/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada inobservância ao artigo 240 do Código de Processo Civil. No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial julgado sob o rito repetitivo no 1.370.899 (Tema 685), firmou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a referida orientação jurisprudencial, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igualmente, não cabe dar curso ao apelo em relação às teses de incompetência do foro de Brasília e da ocorrência de excesso de execução, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Nesse sentido o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, porque “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023